Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-33.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM INTERNACIONAL DE MENOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Franciane Soares Camelo contra Erisvelton Mota Vieira, em razão do cancelamento unilateral pelo réu de autorização de viagem internacional para a filha menor, sem prévia comunicação à autora, gerando danos financeiros e psicológicos.
Sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 5.217,31 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, além de rejeitar a reconvenção proposta pelo réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia envolve:
(i) a responsabilidade do réu pelos danos sofridos pela autora em decorrência do cancelamento unilateral da autorização de viagem; e
(ii) a adequação do montante indenizatório fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Configuração da responsabilidade civil do réu comprovada mediante:
(i) Conduta: cancelamento da autorização sem comunicação prévia, gerando erro substancial na programação da viagem pela autora;
(ii) Dano: prejuízos financeiros e abalos emocionais demonstrados documentalmente;
(iii) Nexo causal: relação direta entre a omissão do réu e os danos sofridos;
(iv) Culpa: conduta imprudente e negligente em relação aos deveres parentais e de comunicação.
5. Montante fixado a título de danos morais razoável e proporcional aos transtornos suportados pela autora e sua filha menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Tese de julgamento:
“1. O cancelamento unilateral de autorização de viagem internacional de menor, sem comunicação prévia à outra parte, configura omissão culposa apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.
2. O montante indenizatório deve ser fixado de modo proporcional à extensão do dano e ao grau de culpa do causador.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CC/2002, arts. 186, 398 e 927; CPC/2015, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.155.527/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 09.11.2010; STJ, Súmulas no 43, 54 e 362.